Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704201-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE RODRIGUES REGINALDO DECISÃO Tendo em conta o teor da decisão id 58060536, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação relativa a estes autos. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora